Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROLES EFICAZES. DANO MORAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. A teor do disposto no art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. 1.1 A demandante manifestou inequívoca aquiescência com os termos do julgamento monocrático, ao declarar que dele não iria recorrer, inclusive renunciando ao prazo recursal, a não merecer conhecimento o recurso posteriormente interposto.
2. No que concerne ao apelo interposto pelo réu, a controvérsia dos autos consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira em virtude de compras e saques realizados de forma fraudulenta na conta corrente da demandante, naquilo que se convencionou chamar de “golpe do motoboy”. 2.1. A aludida fraude consiste, grosso modo, na ação de terceiros que, passando-se por funcionários da instituição financeira, contactam o correntista induzindo-o a acreditar na idoneidade das informações que lhe são transferidas pelo fraudador, mormente por deter informações sensíveis, que estariam disponíveis apenas à própria instituição financeira. 2.2. A discussão que tem aportado nos tribunais diz respeito à responsabilidade dos bancos e operadoras de cartões de crédito na concretização da fraude, seja pela inexistência de sistemas adequados e suficientes a evitarem danos ao correntista, seja por permitirem o acesso de terceiros a informações que seriam de sua responsabilidade.
3. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor. 3.1. Descabida a preliminar de ilegitimidade deduzida pelo ora apelante, não só pelo fato de figurar na cadeia de consumo, o que atrai o disposto nos arts. 14, 18 e 34 do CDC, mas também porque aferir se houve efetivo vício na prestação do serviço constitui matéria de mérito e não questão atinente à legitimidade para o feito. 3.2. O fornecedor só se exime da responsabilidade objetiva que lhe é atribuível pela norma acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Ao que se observa dos autos, conquanto a fraude tenha sido praticada por terceiros, a atividade criminosa só foi possível porque estes detinham informações armazenadas pelo réu acerca de dados bancários e cartões de crédito da demandante. 4.1. Os fatos narrados na petição inicial demonstram evidente sofisticação dos fraudadores na condução de sua operação ilícita, mas também deixam claro que o intento criminoso só foi alcançado porque, desde antes, os estelionatários sabiam exatamente a quem procurar, ou seja, a específica cliente do banco réu, inclusive conhecendo o nome de seu gerente de relacionamento.
5. Os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de compras, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente.
6. As instituições financeiras e de cartões de crédito tem o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 6.1. No caso dos autos, é nítido que os gastos efetivados com a fraude no cartão de crédito/débito da demandante fogem ao seu perfil de consumo, retratado nas faturas juntadas.
7. A ausência de reconhecimento, pelos sistemas da instituição ré, de que os gastos no cartão do cliente fugiam, em muito, do seu perfil de consumo, configura a inexistência do esmero, correção e lisura que deveriam pautar sua atuação com seus clientes, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços.
8. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 8.1. Não é, portanto, qualquer frustração de natureza contratual que, de per si, ocasionará dano moral, sob pena de se criar uma indesejável relação de causa e efeito entre dano moral e descumprimento contratual.
9. A despeito do inegável aborrecimento decorrente da fraude e da ausência de controles eficazes pela instituição financeira, os transtornos descritos nos autos não acarretaram maiores prejuízos à demandante, quiçá violação a seus direitos da personalidade, mormente por não ter havido comprometimento de verba salarial ou mesmo a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
10. Recurso adesivo não conhecido.
11. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.